Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725524-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEYVISON JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Talita da Silva Costa Rodrigues em favor de DEYVISON JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que, em 28/07/2022, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, tendo em vista a suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial (decisão de ID: Num. 37868811). Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 09:49:05. ROBSON BARBOSA Desembargador